Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726122-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão agravada, lavrada nos seguintes termos, in verbis: “Pelo teor da petição de ID 98173050 - Págs. 4 à 6, constata-se que a decisão que os embargantes alegam estar eivada de vícios foi proferida nos autos associados. Neste incidente somente é cabível a oposição de embargos de declaração contra decisões nele proferidas. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Cumpra-se a determinação de ID 96458968.”. Em suas razões, os agravantes alegam que a decisão agravada foi proferida por juiz suspeito, contra o qual já foi oposta exceção de suspeição, o que o impediria do proferir decisão. Alegam que os embargos de declaração são hígidos, “legal-jurídico-constitucionais”. Afirmam que foram designadas duas hastas públicas para venda de imóveis de sua propriedade nas datas de 17/08/2021, as 12h00min, e 19/08/2021, as 12h00min, e informam que, inclusive, já foi interposto recurso de agravo de instrumento (autos n.o 0702733-28.2020.8.07.0000), distribuído ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, cuja realização deve ser suspensa. Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão da realização dos leilões referidos, com imediata concessão de tutela de urgência recursal. Por meio do despacho de ID n.o 28226392, este Relator determinou a intimação dos recorrentes “para se manifestar: a) sobre o conhecimento do recurso ante a possível ausência de interesse recursal, quanto ao pedido I, acima mencionado, por veicular questão que já está sendo debatida no AGI n.o 0702733-28.2020.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira; b) sobre o conhecimento do recurso, quanto ao pedido II, acima mencionado, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de regularidade formal ante a aparente inobservância ao preceito do art. 1.016, inciso III, do CPC”. Os recorrentes apresentaram suas justificativas, por intermédio da petição de ID n.o 28322310, alegando que: a) os leilões, em verdade, foram designados para 14h30min do dia 17/08/2021 e para as 14h30min do dia 19/08/2021; b) “no próprio frontispício deste AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0726122-8.2021.8.07.0000-4a. TC – TJDFT, está invocado o Agravo de Instrumento N. 0702733-28.2020.8.07.000, do qual é Relator o eminente Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, d’onde ressai o interesse recursal dos Agravantes”; c) não há irregularidade formal no agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. O agravo de instrumento não pode ser conhecido, no tocante ao pedido de suspensão dos leilões designados para 14h30min do dia 17/08/2021 e para as 14h30min do dia 19/08/2021, por falta de interesse recursal, por causa da preclusão consumativa e por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porque a questão já é objeto de discussão no agravo de instrumento n.o 0702733-28.2020.8.07.0000, interposto em 2019. Além disso, verifica-se violação ao princípio da dialeticidade e da regra expressa no art. 1.016, incisos III, do CPC, segundo a qual incumbe ao agravante expor as razões do pedido de reforma da decisão, impugnando os fundamentos que dão base de sustentação ao decisum vergastado ou, ao menos, apresentando argumentos que se contraponham aos expostos pelo juízo singular. No caso vertente, tendo em vista que foi proferida decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes, nos autos do processo n.o 0722460-33.2021.8.07.0001, cumpriria aos ora agravantes alegar a nulidade e formular pedido de cassação da decisão agravada para que outra fosse proferida em seu lugar. Todavia, não houve qualquer postulação a esse respeito. Ademais, não foram expostos quaisquer fundamentos para se contrapor aos argumentos apresentados pelo magistrado singular para justificar o não cabimento do recurso, não sendo suficiente para o cumprimento do princípio da dialeticidade a mera afirmação de que os embargos de declaração são hígidos. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento, uma vez que não houve o preenchimento de pressuposto formal de sua admissibilidade, consistente em atacar as razões e fato e de direito do decisum combatido. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1153505, 07188757820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO (206) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MADALENA HARUE KIKUMOTO EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete à parte recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Inteligência do art. 1.016, I e II do CPC6 2. No caso dos autos, revela-se ausente a dialeticidade, porquanto as razões recursais não guardam nenhuma consonância com o que foi decidido na decisão recorrida. 3. Estando as razões do recurso dissociadas da fundamentação da decisão, imperativo o não conhecimento, em atenção ao disposto no art. 932, III do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1096752, 07141508020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 15:26:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator